Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA. CUSTEIO DE DESPESAS EM HOSPITAL PRIVADO. CONTA QUITADA PELA PACIENTE. RESSARCIMENTO NOS TERMOS DO TEMA 1.033 DO STF. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÔNUS DO CREDOR. CPC ART. 524. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 534, do CPC, é ônus da parte exequente apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito pretendido na execução.
2. Cabe à parte exequente apresentar no momento da propositura do cumprimento de sentença o demonstrativo discriminando todos os procedimentos realizados no hospital e que são objeto de ressarcimento, com os valores devidamente atualizados, não cabendo, no presente caso, a inversão dessa obrigação, até porque a tabela do SUS é de acesso público, não sendo plausível que a exequente, que trabalha no ramo como integrante da rede privada de saúde, não tenha este conhecimento, de modo que não se vislumbra qualquer óbice concreto à sua obtenção.
3. Agravo de instrumento provido.